Tribunal: STF
Processo: MS 22313
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-01
Data de publicação: 1995-08-01

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
1.        Mandado de Segurança contra decisão do Tribunal Superior
do Trabalho.
           Competência originária.
2.        Crime de responsabilidade de Ministros de Tribunal Superior.
3.        Não  compete,  originariamente, ao supremo Tribunal Federal,
mas, sim, ao Tribunal Superior do Trabalho, processar e julgar
Mandado de Segurança contra seus próprios atos e decisões
(art. 102, I, "d",  da   Constituição Federal,  e  art. 21,
inc. VI, da lei complementar nº 35, de 14.03.1979 - Lei Orgânica da
Magistratura Nacional). seguimento negado pelo Relator no S.T.F.
agravo regimental improvido pelo plenário.
4.        Não  há  lei  que defina  crimes  de  responsabilidade de
Ministros dos Tribunais Superiores, inclusive  do Tribunal Superior
do Trabalho.
          Precedente.
5.       Remessa de cópias de peças do processo à O.A.B. - SP, para
as providências que lhe parecerem de direito,  em  face  dos  termos
muito estranhos, em que apresentados  a petição inicial e  o  agravo
regimental.